Tribunal: STF
Processo: HC 252390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.2.2025, por João Carlos Campanini, advogado, em benefício de Anderson Luis Soares, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 977.645/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 12.12.2024, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Fernandópolis, à pena de três anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, por infração ao art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) (fls. 34-43, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2389830-30.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, em 21.1.2025, pela 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Luiz Antonio Cardoso (fls. 15-23, e-doc. 2). Esta é a ementa:



    “PENAL PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CONDENADO. 1. Sentença condenatória devidamente fundamentada, que mantém a prisão preventiva, não conduz a constrangimento ilegal. Ademais, inexiste incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto, pois este, também, consiste em privação da liberdade. 2. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso. ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 977.645, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 4.2.2025 (fls. 287-294, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante argumenta que “em momento algum Patrícia (vítima) relata episódios de violência, os relatos são sempre no sentido de que o Paciente visava retomar o relacionamento, mandando mensagens dizendo que a ama e, em suma, objetivando o retorno do casal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “utilizar a prisão cautelar após a sentença condenatória viola o princípio da proporcionalidade, pois significa uma punição adicional, que não está prevista para um réu que já foi condenado e cujo cumprimento de pena está assegurado de acordo com o regime determinado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a condenação em regime semiaberto, por sua vez, já reflete uma determinada análise do Juízo sobre a gravidade do crime e a necessidade de restrição da liberdade do condenado, indicando que este não apresenta risco iminente à ordem pública ou à aplicação da lei penal que justifique a manutenção da prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face de todo o exposto, comparece o Paciente, pelo advogado signatário, para requerer a Vossas Excelências: 



    1- A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva, em face de sua incompatibilidade com a condenação em regime semiaberto; 



    2- A intimação da Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre o pedido;



    3 - O julgamento final do Habeas Corpus, com a concessão da ordem em favor do paciente” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, já que o Superior Tribunal de Justiça não julgou colegiadamente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, é de se anotar, diante do relatado nos autos, que permanecem os motivos para a custódia cautelar do paciente, que teve contra si medidas protetivas fixadas por duas vezes, cujo descumprimento reiterado resultou na condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de distanciamento e incomunicabilidade com sua ex-companheira.



    Consta na sentença condenatória:



    “De início, noto que é incontroverso que o réu estava ciente das medidas protetivas fixadas contra si, já que, nos autos nº 1501318-22.2024.8.26.0189, foi intimado de tais medidas que o impediam de se aproximar da vítima no dia 03 de setembro de 2024 (cf. certidão de fls. 27). 



    Verifico, ainda, que na referida decisão, restou consignado que o réu estava proibido de manter qualquer contato com a vítima ou com seus familiares por qualquer meio de comunicação e de se aproximar da vítima, especialmente de sua residência e local de trabalho. 



    Não obstante, a vítima e as testemunhas de acusação ouvidas indicam que, após sua ciência acerca da protetiva, o réu efetivamente compareceu ao trabalho da vítima e posteriormente na casa dela. 



    Ainda que o réu alegue que foi apenas um encontro casual e que foi até a casa após convite da vítima, é certo que essa versão se mostra isolada nos autos. 



    Primeiro porque a vítima sempre negou qualquer convite e o requerido nada produziu nesse sentido. Não há qualquer mensagem apresentada ou testemunha que tenha apontado qualquer convite feito pela vítima ao réu no dia ou véspera dos fatos. 



    Segundo porque a testemunha presencial dos primeiros fatos, Aparecida, foi categórica em apontar que o carro branco do réu já estava estacionado na frente do trabalho da vítima ao menos uma hora antes do horário que a vítima chegou para trabalhar, indicando que o acusado, de forma deliberada e premeditada, lá compareceu e ficou aguardando até a chegada da vítima. 



    É certo, ainda, que referida testemunha relatou que a vítima chegou e entrou para dentro assustada, tendo visto que ela chegou a tropeçar do nada, e após ela mandar o réu embora, a vítima estava tremula e pálida. 



    Por certo, tais comportamentos indicam que não havia convite e tampouco conversa casual entre as partes, mas sim nítido descumprimento das medidas pelo réu. 



    Por fim, reputo que não merece ser acolhida a tese defensiva de que o fato do réu ter descumprido a decisão judicial sem qualquer risco à integridade física da vítima não configura o crime, já que não houve ameaça ou violência praticada pelo réu contra a vítima. 



    Ora, referida tese também é contrária ao relato da vítima e da testemunha presencial Aparecida, já que a vítima relatou que se sentiu ameaçada com os dizeres apontados pelo réu de que ele preferiria ser preso a ficar longe da vítima e a testemunha Aparecida, repito, confirmou que a vítima estava trêmula e pálida, indicando o temor que sentia. 



    Aliás, a vítima registrou a ocorrência de manhã e acionou a policia militar no descumprimento da tarde justamente por temer que algo lhe acontecesse. 



    Por certo, desnecessário que se aguarde que algo mais grave ocorresse com a vítima, como alguma ato de violência, para que o crime de descumprimento fosse caracterizado, já que o fato do réu ter ido até o local, em nítido desrespeito à decisão judicial, não deixa dúvidas de que sua conduta se enquadra no tipo do art. 24-A da Lei 11340/2006.



    Assim, inexistem dúvidas de que o réu cometeu o delito imputado e ao dolo do acusado, já que, ciente da medida protetiva, se aproximou da casa e do local de trabalho, a condenação nos dois crimes imputados é medida que impõe” (fls. 38-40, e-doc. 2).



    O juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Fernandópolis, ao fixar as medidas protetivas de urgência, consignou:



    “A vítima, ao relatar os fatos, informou que solicitou a revogação das medidas protetivas anteriores devido à solicitação do irmão do acusado (fl. 27), que alegou que a manutenção das medidas poderia resultar na perda de sua farda. Além disso, ele garantiu que Anderson Luis Soares cessaria qualquer tipo de contato com ela, conforme registrado nas declarações formalmente assinadas e com firma reconhecida, apresentadas às fls. 48/49. 



    Contudo, a revogação das medidas protetivas resultou no retorno das atitudes intimidatórias por parte do acusado, que, ao que tudo indica, chegou inclusive a abordá-la fisicamente, tentando forçar uma reaproximação. 



    Não é demais destacar a sequência de mensagens e fotos enviadas à ofendida (fls. 12/15), evidenciando a aparente insistência do acusado em manter contato com a vítima, mesmo durante a vigência das medidas protetivas anteriores. 



    Essa conduta revela um aparente padrão consistente de comportamento abusivo, controlador e intimidatório, o que acentua a urgência e a necessidade de garantir a proteção da vítima por meio das medidas protetivas requeridas. 



    Embora não se exija um aprofundamento probatório nesta fase, visto que a Lei nº 11.340/2006 opera com conceitos de prevenção e urgência, cabe ressaltar que o que se extrai da narrativa colhida em sede policial é que o ofensor demonstra um comportamento instável e persistente em praticar condutas que geram medo e insegurança na vítima, configurando abuso psicológico e um risco iminente à sua integridade física e emocional. 



    Diante disso, e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, é imperativa a aplicação das medidas protetivas de urgência, conforme disposto na Lei nº 11.340/2006” (fl. 66, e-doc. 2).



    O juízo de primeira instância, em audiência de custódia, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento das medidas protetivas fixadas anteriormente, nos seguintes termos:



    “Analisando os autos, verifico a existência de recente decisão proferida nos autos nº 1501318-22.2024.8.26.0189, em trâmite nesta 2ª Vara Criminal (fls. 20/25), constando que no dia 02 de setembro de 2024 havia sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação e contato com a ofendida, sob pena de, no caso de descumprimento, decretação de prisão preventiva. 



    No entanto, mesmo devidamente cientificado das medidas de proteção em 03 de setembro de 2024 (fl. 27), o custodiado ao que tudo indica veio a descumpri-las, tendo em vista que os depoimentos da ofendida indicam que, no início do dia 24 de outubro de 2024, ele a procurou em seu local de trabalho e, posteriormente, dirigiu-se até sua residência, no período da tarde. 



    Cabe consignar que, apesar de não constar relatos de ameaça ou agressão física, a vítima manifestou claramente que não o quer em sua proximidade, conforme suas declarações (fl. 8). 



    Vale destacar, ainda, que a versão apresentada pela vítima merece crédito ante a natureza do delito cometido e encontra respaldo no contexto dos fatos, conforme registrado no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), em que os policiais confirmaram ter encontrado o custodiado na calçada, defronte à residência da vítima. Esse relato diverge do narrado pelo custodiado, que alega ter estado no local a convite da ofendida, o que não se coaduna com as informações por ela prestadas, visto que ela própria procurou ajuda policial antes e depois do episódio, reforçando a contrariedade à presença do autuado. 



    Além disso, analisando o processo no qual as medidas foram fixadas, verifica-se que há um reiterado descumprimento e desrespeito, do custodiado, com o término do relacionamento. 



    Conforme se extrai da decisão que deferiu as medidas protetivas (fls. 20/25), a vítima havia anteriormente solicitado a revogação das restrições, atendendo a um pedido do irmão do custodiado, que alegava que a continuidade das medidas poderia prejudicar a carreira profissional de Anderson Luis Soares, policial militar. Na ocasião, o irmão do acusado comprometeu-se a garantir que cessariam quaisquer tentativas de contato com a ofendida, compromisso formalizado em declarações assinadas. 



    Contudo, logo após a revogação, o custodiado retomou as atitudes intimidadoras, inclusive com abordagens físicas para forçar uma reaproximação, o que ensejou o deferimento das novas medidas protetivas, agora reiteradamente descumpridas. 



    Dessa forma, observa-se que a insistência do custodiado em se aproximar da vítima, mesmo após os reiterados pedidos para que se afastasse e de decisões judiciais assim determinando, evidencia um comportamento intimidatório e desrespeitoso quanto à ordem judicial e à vontade expressa da ofendida” (fls. 87-88, e-doc. 2).



    9. Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.  PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –  DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” 
(HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    Também é firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Além disso, em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    11. Na espécie, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Fernandópolis destacou que “deve a custódia cautelar ser cumprida, desde já, em estabelecimento no qual se observe o regime prisional ora fixado na presente sentença, a fim de que o réu receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto” (fl. 43, e-doc. 2). A defesa não comprova, na inicial, que o paciente não esteja em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.



    Mostra-se compatível a prisão preventiva com o regime fixado na sentença, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora